Tribunal: TCU
Processo: 006.906/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 368683, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 368683, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CAPELA -ALAGOAS, CONSTRUÇÃO, BARRAGEM, CAPTAÇÃO, ETA, ADUTORA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 594/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11309/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 006.906/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Jailson Rocha (XXX.364.944-XX); José Mário do Nascimento (XXX.974.554-XX); Manoel Gomes de Barros (XXX.889.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.